Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012117-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo

Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, reformar a ocorrência da prescrição do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 201414102.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
não foi intimado para manifestar antes da prolação da decisão monocratica.

Sustenta que
não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

Salienta que a CDA ora executada possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 138552691.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, reformar a ocorrência da prescrição do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 201414102.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque a apreciação monocrática do referido recurso possui amparo na Súmula 568 do STJ em que autoriza a técnica de julgamento utilizada sem o colegiado, tem tendo em vista que a matéria é consolidada nas cortes superiores.

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento, pois a presente matéria pode ser decida de
ofício
e de plano, e a qualquer tempo e grau de jurisdição,
em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ e de acordo ao
art. 932 do CPC.

Igualmente, não constato quaisquer fatos novos
ou fundamentos relevantes no que tange a ocorrência da prescrição do crédito tributário, haja vista que
que
o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário (ICMS) é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

Assim,
in casu
, a
constituição definitiva do crédito tributário, no presente caso, se deu com o vencimento da obrigação tributária no dia 20.04.2009, termo inicial para contagem do prazo prescricional, isto porque o tributo foi declarado (constituído pelo contribuinte) e não foi pago (conforme infração apontada pelo fiscal pelo art. 45, I, “c”), momento em que a data do vencimento constitui o marco para cobrança da obrigação tributária.

Desse modo,
atento ao entendimento do STJ, que assentou que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, prescreveu o crédito tributário em 20.04.2014.

Logo, conclui-se que, de fato, quando da distribuição da demanda executiva, 12.07.2016, o crédito já estava prescrito, haja vista que já havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, como dispõe o art. 174 do CTN.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022